Tribunal: TJSP
Processo: 1072487-49.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1072487-49.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ANA
CAMILA SANT'ANNA, é embargado MTAG BAR E LANCHONETE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072487-49.2017.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no. 1072487-49.2017.8.26.0100/50001.
Comarca: São Paulo / Foro Central Cível.
24a Vara Cível.
Processo no 1072487-49.2017.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Fausto Dalmaschio Ferreira.
Embargante ( s ): Ana Camila Sant'anna.
Embargado ( s ): Mtag Bar e Lanchonete Ltda.
VOTO N.o 48.491/2020.
RECURSO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não se vislumbra
omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado.
Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando
nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os
pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos
de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por ANA CAMILA SANT'ANNA com fundamento no artigo
1.022, e seguintes do Código de Processo Civil, contra o Venerando
Acórdão de folhas 429/435, que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso interposto pela embargante.
Aduz a recorrente, em suma, que está
demonstrada a responsabilidade do estabelecimento requerido pelas
agressões sofridas pela autora em seu interior. Afirma que a ora
embargante estava sob a vigilância da embargada, inclusive com as
mãos seguras pelo gerente da casa embargada tirando qualquer
reação da embargante contra a mulher desconhecida, assim, a
responsabilidade civil opera-se a partir do ato ilícito. Afirma que faz
jus à indenização aqui perseguida.
Requer a procedência do presente
recurso para declarar os pontos suscitados, com a consequente
modificação do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072487-49.2017.8.26.0100/50001 -Voto no
3
Este é o relatório.
A pretensão recursal não vinga.
Em que pesem as alegações da
embargante, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no Acórdão embargado.
E
isto
porque,
a
matéria
aqui
abordada, referente às provas produzidas nos autos, bem como a
devida valoração destas provas, já foi devidamente enfrentada e
decidida no corpo do aresto embargado, e corretamente rechaçada.
Diante disso, percebe-se que, agora,
em sede de embargos de declaração, a embargante pretende
modificar a sorte da decisão, diante do inconformismo com o
resultado apresentado, o que de fato, não se permite.
E a conclusão adotada no Venerando
Acórdão não possibilita a interposição de embargos de declaração,
pois ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Diploma
Processual Civil, não sendo esta a via própria para se postular nova
análise do mérito do decidido.
A propósito é oportuno neste ponto o
escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há
falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072487-49.2017.8.26.0100/50001 -Voto no
4
sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou
juízes deveriam pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Os
embargos
visam
simplesmente
facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença ou acórdão a
tal ponto maculado por falta de clareza, por obscuridade,
contradição ou omissão referente a ponto sobre o qual era
imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o que não é
mesmo o caso dos autos.
Ainda que os embargos declaratórios
sirvam para forçar um prequestionamento necessário à interposição
de recurso extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser
pertinente às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse omiti-lo,
ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a omissão. O
que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado a declarar, nem é
órgão consultivo para responder questão não devolvida ao exercício
de sua atividade jurisdicional. ( JTACSP - RT 177/64 ).
Nesse sentido já se manifestou esse
Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados a
seguir colacionados, “in verbis”:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM CARÁTER DE INFRINGÊNCIA - Ausência de objetivo de
integração, mas de substituição do julgado - Via imprópria para
correção de apreciação dos fatos, provas ou aplicação do direito -
Não conhecimento dos embargos” ( ED 914.445-01/7 Rel. Des.
Amorim Cantuária 25a Câm Dir. Privado J. 25.02.2008 ).
Em
verdade,
todas
as
questões
devolvidas a esta Corte, foram apreciadas no julgamento, exauridas a
fundo, não havendo nele qualquer vício a ser arredado, atento ao
princípio do “tantum devolutum quantum apellatum“. Toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072487-49.2017.8.26.0100/50001 -Voto no
5
fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito
à apreciação judicial.
Portanto,
não
havendo
omissão,
contrariedade ou obscuridade, não se acolhe os embargos
interpostos, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1022 e
seguintes do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR